Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-75.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006831-75.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO (APELANTE), RICARDO SILVA SANTOS - CPF: 054.530.351-61 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE - CPF: 068.475.591-28 (APELANTE), GUILHERME VICENTINI - CPF: 029.883.429-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NADABE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 995.317.473-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIVAN PAULO MALAQUIAS - CPF: 943.813.301-10 (VÍTIMA), ESTEFANI GABRIELA SILVA GARCIA - CPF: 051.953.181-74 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.255.253-71 (VÍTIMA), THIAGO RAFAEL OLIVEIRA LEITIS - CPF: 024.333.401-01 (VÍTIMA), PEDRO RIKELME MEDEIROS FARIAS - CPF: 066.538.781-47 (VÍTIMA), ÉDER DE PAULA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E DE OFÍCIO, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO
MAJORADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR

EX OFFICIO
.

NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ACERCA DOS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA
, QUE JUSTIFICASSE AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO
DO SENTENCIANTE
PARA CONDENAR OS APELANTES PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO
. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTADITÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS DITAMES DO ART. 93, IX
,
DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DO
ART. 315, § 2º, II
e IV
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ACOLHIMENTO.

PREJUDICIALIDADE DOS PLEITOS RECURSAIS.

Toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, revela-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença] seja prolatada, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no
art. 315, § 2º, II e IV, do Código de Processo Penal
, restando
prejudicados os pedidos deduzidos nos
recurso
s
defensivo
s
.

Preliminar
suscitada de ofício
.

Prejudicialidade dos
pleitos recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
po
r
Ricardo Silva Santos
,
Jhonatã
da Silva Paixão
,
Rodrigo Junior de Souza Freire

e

Dhenison
Kennedy Barros Saraiva
, c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1006831-75.2022.8.11.0040
,
que:

(i)

condenou

Ricardo Silva Santos e
Jhonatã
da Silva Paixão, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, § 2º-A, I, do Código Penal, por três vezes, à pena
individual
de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime fechado, e 16 (dezesseis e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo
;
(
ii
) Rodrigo Junior de Souza Freir
e
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, § 2º-A, I, do Código Penal, por três vezes, à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime fechado, e 16 (dezesseis e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo
;
(
iii
)
Dhenison
Kennedy Barros Saraiva, pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §2º, II, V e VII, § 2º-A, I, por três vezes, e 307 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime fechado, e 16 (dezesseis e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Ricardo Silva
, nas razões recursais
constantes no ID 188828301
,
r
equer
, preliminar
mente
,
a declaração de nulidade deste
processo, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento que o reconhecimento pessoal/fotográfico não seguiu o procedimento legal
.
E, n
o mé
rito,
sua absolvição pela ausência de provas de que tenha participado da empreitada criminosa, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
;

e,
“
Subsidiariamente, requer-se sejam atendidos os pleitos de aplicação de atenuantes e minorantes, assim como o redimensionamento da pena-
base, colocando-a em seu patamar mínimo e, consequentemente, seja aplicad
a pena restritiva de direitos (
CP,
art
44, inc. I) ou, sucessivamente, com o cumprimento da pena no regime aberto (CP,
art
33, § 2º, ‘c’)
”.

Jhonatã
da Silva e Rodrigo Júnior, nas razões
recursais
exteriorizadas
no
ID 188828306,
postulam
, em sede de preliminar, a declaração de nulidade deste processo por inépcia da denúncia
.
E
, n
o mérito
: (i)

o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal de crimes;

(
ii
) o decote da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (
iii
) o afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade
das vítimas
; (
iv
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
e
(v) a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Dhenison
Kennedy, nas razões recursais que
são vistas
no ID 188828330,
colima
sua absolvição, com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
.
E, s
ubsidiariamente
:

(i) a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (
ii
) o afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade da vítimas; (
i
ii
) o decote da
causa de aumento
do emprego de arma branca, posto que já
foi
reconhecido o da arma de fogo; (
i
v
)
a exclusão
da majorante do emprego de arma de fogo, posto que não apreendida e periciada; (v)
o decote da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (vi) o reconhecimento
da continuidade delitiva
em detrimento do
concurso formal de crimes
;
e
(
vii
) a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Nas contrarrazões
que estão no ID

188828333
), o
Ministério Público

requer

a rejeição das preliminares suscitadas
.

E
, no mérito
o
des
provimento
dos recursos defensivos
, linha intelectiva que foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
196197680
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR, suscitada
ex

officio
.

Nulidade
da sentença condenatória
por cerceamento de defesa

Em que pesem as assertórias deduzidas
pelos apelantes
, é imperioso reconhecer que a
impossibilidade da análise

destes
recursos
, por este
ó
rg
ão revisor, especialmente porque mu
itas das teses arguidas
pelos apelantes

não
foram analisadas pelo sentenciante,
a saber
: (i)

falta de exame
da
preliminar de inépcia da denúncia
arguida por Rodrigo Júnior
em sede
de
defesa prévia e nas
alegações finais
(
ID
s

188827474 e

188828245)
;
(
ii
)

a
usência
de
motivação
com base na
qual
o juízo
entendeu
como
cada um dos apelantes
perpetraram
o delito, posto que sequer foi individualizada a conduta, em tese, praticada por cada um deles
;

(
iii
)
a
usência
de
motivaç
ão quanto à
s majorantes reconhecidas
no édito condenatóri
o
; (
iv
)

se
reconhecimento da vítima foi o único fator
que levou
o juízo
a condenar
Ricardo, de modo que a sentença condenatória
está

des
fundamentada
, devendo ser
declarada sua nulidade, de ofício,
em homenagem ao princípio do
devido processo legal.

Com efeito, a
o prolatar a sentença condenatória, não obstante o sentenciante tenha abordado a existência da materialidade do crime e indicado a existência de provas quanto à autoria delitiva, deixou de deduzir motivação idônea a respeito das preliminares arguidas, das condutas perpetradas pelos apelantes, bem como das majorantes reconhecidas em desfavor
dos quatro
, deixando, por conseguinte, de citar qualquer elemento de convicção que justificasse a pertinência da conden
a
ç
ão
do quarteto
, consoante
pode ser visto a seguir:

[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA (1º acusado), como incurso, por 3 vezes, nas sanções do art. 157, § 2º, II, V e VII, § 2º-A, I, c/c art. 61, II, c, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal e art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes, bem como JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO (2º acusado), RICARDO SILVA SANTOS (3º acusado) e RODRIGO JÚNIOR DE SOUZA FREIRE (4º acusado), como incursos, por 3 vezes, nas sanções do art. 157, § 2º, II, V, VII, c/c § 2º-A, I, c/c art. 61, II, c, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal.

Para tanto, narrou, em síntese, terem os acusados, em comunhão de esforço, subtraído para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo e arma branca, dissimulação
e com restrição da liberdade das vítimas, as seguintes res
furtivae
: i) 24 pistolas da marca Taurus;
ii
) 03 aparelhos celulares;
iii
) 01 faca, e;
iv
) aproximadamente R$ 500,00 em espécie. Conjecturou, também, ter o 1º acusado, perante a Autoridade Policial, atribuído falsa identidade para si, com intuito de obter vantagem (ID. 89610787).

Recebida a denúncia (ID. 89159305), procedeu-se à citação dos acusados, os quais apresentaram resposta (
IDs
. 90829062, 91236785 e 91953695).

Por saneador foram resolvidas questões processuais e designada audiência de instrução e julgamento (ID. 92601883).

Realizada a solenidade, inquiriu-se as vítimas e testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório dos acusados (ID. 94587907).

O órgão acusador se manifestou pela condenação (ID. 92601883).

O 1º acusado manifestou-se pela absolvição. Subsidiariamente, pela desclassificação (ID. 104935985).

O 2º acusado bradou pelo afastamento de majorantes, com o reconhecimento da confissão espontânea, e ainda, pela fixação da pena com base no mínimo legal (ID. 102005929).

O 3º acusado requereu absolvição. Subsidiariamente, pela continuidade delitiva com o decote de qualificadoras, bem como fosse fixada a reprimenda com base no mínimo legal (ID. 103925257).

O 4º acusado, preliminarmente, obtemperou inépcia da denúncia. No mérito, bateu-se pela continuidade delitiva com o decote de qualificadoras, bem como fosse fixada a reprimenda com base no mínimo legal (ID. 97213469).

O arquivo juntado à ID. 97581634 encontra-se corrompido.

É, pois, o breve relatório.

Decido.

Processo em ordem, pois não há irregularidades, tampouco nulidades a serem declaradas
ex

officio
, razão pela qual se afiguram presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Consoante relatado, trata-se de ação penal pública incondicionada, em desfavor de DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA (1º acusado), como incurso, por 3 vezes, nas sanções do art. 157, § 2º, II, V e VII, § 2º-A, I, c/c art. 61, II, c, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal e art. 307 do Código Penal, em concurso material de crimes, bem como JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO (2º acusado), RICARDO SILVA SANTOS (3º acusado) e RODRIGO JÚNIOR DE
SOUZA FREIRE (4º acusado), como incursos, por 3 vezes, nas sanções do art. 157, § 2º, II, V, VII, c/c § 2º-A, I, c/c art. 61, II, c, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal.

ROUBO MAJORADO

Materialidade e autoria sobejamente comprovadas, tanto pelos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, quanto pela prova jurisdicionalizada.

Sob esse prisma, referido arcabouço converge no sentido de que os acusados, por 3 vezas, em comunhão de esforço, subtraído para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo e
arma branca, dissimulação e com restrição da liberdade das vítimas, as seguintes res
furtivae
: i) 24 pistolas da marca Taurus;
ii
) 03 aparelhos celulares;
iii
) 01 faca, e;
iv
) aproximadamente R$ 500,00 em espécie.

Para ilustrar, basta aferir-se, com acuidade, as declarações prestadas pelas vítimas, como também
os depoimentos testemunhais, sem prejuízo, é
claro, dos interrogatórios dos autuados.

Conclui-se, portanto, conjunto harmonioso de provas no sentido de que os acusados praticaram, por 3 vezes, a infração penal descrita à denúncia, não havendo, portanto, falar-se em absolvição, tampouco desclassificação, mesmo porque todos os elementos do tipo penal afiguram-se presentes, inclusive no tocante às qualificadoras.

Os acusados eram, na data do fato, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas e não há, in
casu
, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Feitas essas exortações, imperativa a condenação dos acusados, por 3 vezes, quanto ao crime de roubo majorado.

FALSA IDENTIDADE

Quanto ao tema, a materialidade e autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação pela defesa técnica. Sob esse linear, considera-se típica a conduta praticada pelo sujeito ativo que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, não sendo amparado pelo princípio constitucional da autodefesa (CF, art. 5º, LXIII). A propósito, o Excelso Pretório, ao julgar o tema com repercussão geral, reafirmou esse entendimento (RE 640.139/DF)
.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 522, que traz o seguinte enunciado: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Desse modo, apresentar-se com nome falso para se esquivar de antecedentes criminais ou evitar o cumprimento de um mandado de prisão configura o delito em debate.

Nesse
jaez
, impende registrar que o bem jurídico penalmente tutelado pelo tipo é a fé pública, no tocante à credibilidade depositada pela sociedade na identificação das pessoas em geral.
Tratase
, portanto, de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado,
consumandose
com a
autoatribuição
falsa, independentemente da obtenção de vantagem.

Portanto, tendo DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA (1º acusado) se apresentado com nome falso, a fim de ocultar a vida pregressa, indigitada conduta amolda-se à previsão do art. 307 do Código Penal, ainda que tenha sido, posteriormente, submetido à identificação criminal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar DHENISON KENNEY BARROS SARAIVA, ora 1º acusado, por 3 vezes, às sanções do art. 157, § 2º, II, V e VII, § 2º-A, I, do Código Penal, bem como à reprimenda do art. 307 do Código Penal. Condeno, também, JHONATÃ DA SILVA PAIXÃO, RICARDO SILVA SANTOS e RODRIGO JÚNIOR DE SOUZA
FREIRE, respectivamente, 2º, 3º e 4º acusados por 3 vezes, às sanções do art. 157, § 2º, II, V e VII, § 2º-A, I, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando o mandamento constitucional da individualização (art. 5º, XLVI), bem como o sistema trifásico previsto no art. 68, caput, do CP. [...].

Da leitura do decreto condenatório acim
a
transcrito
, verifica-se que o
magistrado
deixou de citar qualquer elemento de convicção, ainda que de forma sucinta
, que justificasse as razões de seu convencimen
to para condenar os apelantes pelo crime de roubo majorado,
violando, assim, o art. 93, IX da Constituição Federal.

Como é sabido a ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, de cunho final ou não, sejam motivadas. Logo, além decidir, o magistrado deve apontar as razões de decidir, declinando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

Aliás, o princípio em questão encontra-se positivado de maneira expressa no art.93, IX, da Constituição Federal assim redigido:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Destarte,
o
magistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória
e, principalmente em
sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, expondo os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

É mister salientar, ainda nesse diapasão, que a obrigação de fundamentar todos os pronunciamentos judiciais assegura às partes que, pelo menos teoricamente, sua pretensão será devidamente apreciada pelo magistrado, além de possibilitar a discordância em algumas situações, as quais eventualmente poderão ser formalizadas pela via recursal.

Em relação à matéria deve ser afirmado, também, que o juiz não está obrigado a enfrentar cada uma das teses apresentadas pela defesa, bastando, para a prolação de uma
sentença ou
decisão interlocutória considerada fundamentada, que sejam examinadas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

Ademais disso, a fundamentação há de ser completa e dialógica em ordem a compor a integralidade das provas, razões e fundamentos
trazidos ao debate processual
.
Além disso, a

sentença
ou
decisão interlocutória, deve obedecer ao princípio do livre convencimento motivado, ou seja, deve elencar adequadamente a convicção do
julgador
, de forma a evidenciar
a
opinião
do julgador
, em respeito à dialeticidade. Ainda que se utilize de prova emprestada, os pronunciamentos judiciais devem conter a origem ideológica proficiente a desenvolver as conclusões do
magistrado
.

Sendo assim, no caso em apreciação, é forçoso
reconhecer
que
o magistrado não
fez
qualquer apontamento concreto em sua sentença para condenar os apelantes,
razão
pela qual, de
ofício
, deve
ser reconhecida
sua
nulidade
,
por omissão de formalidade essencial ao ato, porquanto s
eu
prolator,
conforme acima foi asseverado,
contrari
ou
as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 315, § 2º, II
e IV
, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, deve ser registrado que, em decorrência da anulação da sentença, torna-se inviável a apreciação d
os recursos
deduzidos pelo
s
apelante
s
, daí por que é imperativo o reconhecimento
da
prejudicialidade

dos
pleitos recursais.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
de ofício,
declaro a nulidade da sentença
, restando prejudicado o exame do
s
pedidos deduzidos nos
recursos interpostos por

Ricardo Silva Santos
,
Jhonatã
da Silva Paixão
,
Rodrigo Junior de Souza Freire
e
Dhenison
Kennedy Barros Saraiva
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para que outra
[sentença]
seja prolatada, desta feita, fundamentadamente.

Finalmente,
d
etermino a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais, com a
urgência
que o caso requer, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos desta decisão
, indepen
den
temente de sua publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024